Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705027-53.2020.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10, caput e § 1o da Lei 9.868/99 e do artigo 144, caput e § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo de 3 (três) dias. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator